Tribunal: TJPA
Processo: 0805548-69.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805548-69.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.

AGRAVADO: ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0805548-69.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém

EMBARGANTE: Endicon Engenharia de Instalações e Construções Ltda.

EMBARGADAS: Companhia Energética do Ceará S.A. (COELCE) e Ampla Energia e Serviços S.A.

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Endicon Engenharia de Instalações e Construções Ltda. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que, ao julgar agravo interno interposto por COELCE e AMPLA, deu-lhe parcial provimento para determinar a redistribuição por sorteio da ação de origem (processo nº 0860641-89.2021.8.14.0301), em razão de distribuição dirigida ao juízo da recuperação judicial da Endicon. Os embargos alegam nulidade do acórdão por julgamento
extra petita
, contradições, omissões e erro material, com pedido de atribuição de efeitos infringentes ou, subsidiariamente, de prequestionamento dos arts. 104, 462 e 507 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado padece de vícios de julgamento (omissão, contradição, erro material ou extrapolação dos limites da lide); e (ii) definir se há hipótese para atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A rejeição dos embargos de declaração se fundamenta na inexistência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado.

4. A alegação de julgamento extra petita é afastada, pois a redistribuição por sorteio é consequência lógica do reconhecimento da incompetência do juízo recuperacional, questão expressamente suscitada no agravo de instrumento.

5. A tese de preclusão da matéria de competência também é afastada, pois restou comprovado que a discussão foi suscitada tempestivamente pelas agravantes em suas manifestações iniciais no processo de origem, sendo reiterada na contestação e analisada em decisão impugnada.

6. Os fundamentos das teses defensivas da embargante foram devidamente apreciados no voto condutor, inexistindo omissão a ser sanada. A pretensão de rediscussão do mérito, com reversão do julgado, mostra-se incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

7. O erro material apontado refere-se à publicação anterior do acórdão incorreto, situação já sanada mediante republicação do decisum correto (ID 25909883), não havendo novo vício a ser corrigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A interposição de embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito do acórdão não se coaduna com a finalidade prevista no art. 1.022 do CPC.

É legítima a determinação de redistribuição por sorteio quando reconhecida a distribuição dirigida ao juízo da recuperação judicial, como decorrência lógica do princípio do juiz natural.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 0805548-69.2024.8.14.0000
;
Embargante:
Endicon Engenharia de Instalações e Construções Ltda.;
Embargadas:
Companhia Energética do Ceará S.A. (COELCE) e Ampla Energia e Serviços S.A.:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
2ª Turma de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer
e
rejeitar
os embargos de declaração,
mantendo integralmente
o acórdão embargado, tudo conforme as razões do voto do Relator, que integram este julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
contra o acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado ( republicado em ID 25909883), por meio do qual se concluiu, à unanimidade, por conhecer e dar parcial provimento ao AGRAVO INTERNO interposto por COELCE e AMPLA, determinando a devolução dos autos ao primeiro grau para regular redistribuição por sorteio, a fim de que o juízo natural decida sobre a competência e demais questões preliminares (ata e notas taquigráficas Ids 25297470 e 25297471).

Consta dos autos que a demanda originária se vincula ao Processo nº 0860641-89.2021.8.14.0301, sendo o presente recurso agravo de instrumento, manejado pelas embargadas COELCE e AMPLA que visava discutir o juízo competente da ação, onde alegaram, em resumo a existência de “distribuição dirigida” ao juízo da recuperação judicial da ENDICON (13ª Vara Cível e Empresarial de Belém), sendo que, entendiam os agravantes que a demanda não deveria ter sido distribuída diretamente ao aludido juízo recuperacional.

Após decisão monocrática exarada por este Relator (ID 20011751), sobreveio o manejo de Agravo Interno pela COELCE e AMPLA.

O Agravo Interno foi julgado e teve o Acórdão publicado em ID 25082996, porém, por equívoco do sistema PJE, constou publicado Acórdão diferente da decisão colegiada discutida na sessão de julgamento.

Diante disto, a COELCE e AMPLA opuseram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO onde anexaram inclusive as notas taquigráficas do julgamento e, por este motivo, para corrigir o erro material encontrado no acórdão, fora este republicado em ID 25909883.

Republicado o acórdão, foram opostos pela Endicon em 11.04.2025 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 26180016), com fundamento nos arts. 1.022 e seguintes do CPC, pleiteando, além de prequestionamento de suposta violação aos arts. 104, 462 e 507 do CPC, a atribuição de efeitos infringentes, sob alegação de nulidade, omissões, erro material e contradições no julgado.

Em síntese, sustenta a embargante que: (i) teria havido julgamento extra petita/ultra petita, porque a determinação de redistribuição por sorteio não teria sido requerida pelas agravantes nos autos do agravo (arts. 141 e 492 do CPC); (ii) o resultado “parcialmente provido” seria contraditório com o voto inicialmente proferido pelo Relator e com manifestações colhidas em sessão; (iii) haveria omissões quanto à análise integral das teses defensivas; e (iv) por isso, requer a declaração de nulidade, com retorno do julgamento para que se retome o voto originário pela total improcedência do agravo interno; subsidiariamente, busca o prequestionamento dos arts. 104, 462 e 507 do CPC.

Intimadas, COELCE e AMPLA apresentaram contrarrazões aos embargos (Id 26844609) sustentando, em apertada síntese: (i) inexistência de vícios sanáveis no acórdão embargado, pois o colegiado, após debate firmou, por unanimidade, a tese do parcial provimento para devolução ao 1º grau, com proclamação expressa em sessão e consignação em ata; (ii) reconhecimento, pelo próprio Relator, de que houve erro material apenas na publicação pretérita (acórdão/voto apócrifos em sentido contrário), já corrigido no
decisum
ora embargado, que alinhou a publicação ao resultado efetivamente julgado (parcial provimento por unanimidade); (iii) inexistência de julgamento
extra petita
, pois a discussão sobre a violação ao juiz natural e a necessidade de redistribuição esteve intrinsecamente ligada à controvérsia recursal e poderia ser conhecida de ofício por se tratar de matéria de ordem pública; (iv) caráter manifestamente protelatório dos embargos, requerendo a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, destacando a inaplicabilidade da Súmula 98/STJ quando os EDs visam reabrir o mérito, e colacionando precedentes da Corte Superior nesse sentido.

Aduzem, ainda, as embargadas que o acórdão embargado expressamente consignou o comando: “por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR”, o que afasta qualquer alegação de contradição interna. Registram, por fim, que a determinação de nova distribuição por sorteio foi proposta em sessão, debatida e acolhida pelo Relator, com adesão das demais Desembargadoras, e proclamada pela Presidência, constando do registro taquigráfico que “o juízo natural escolhido por sorteio é quem vai decidir todas as questões preliminares”.

É o relatório para inclusão em pauta de julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

VOTO

De antemão, verifico a tempestividade e a regularidade formal dos embargos (CPC, arts. 1.022 e 1.023). Conheço, pois, dos aclaratórios.

No mérito,
rejeito integralmente os embargos de declaração
, porquanto os argumentos expendidos
visam, em essência, à rediscussão do mérito
do acórdão, providência sabidamente
vedada na via estreita dos aclaratórios
.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. Para que se dê efeito modificativo aos embargos, necessário que primeiramente haja algum dos vícios previstos na legislação (art. 1.022 do CPC/15), o que não se vislumbra no caso em voga.

Passo a análise dos fundamentos dos embargos.

A embargante alega que a determinação de
redistribuição por sorteio
incorreria em julgamento
extra petita
. Não procede.

A questão da
competência
— e, especificamente, a violação ao
princípio do juiz natural
pelo direcionamento da distribuição — esteve
intrinsecamente ligada
à controvérsia devolvida nos recursos das agravantes e foi objeto de
debate em sessão
, com proclamação expressa do resultado e comando de nova distribuição por sorteio.

O pedido feito no Agravo de Instrumento é o seguinte:

“Por todo o exposto, confiam as agravantes em que será provido o presente recurso,
para que seja reconhecida a incompetência do MM. Juízo a quo para processar a demanda
, seja julgado extinto o feito em razão da impossibilidade de cumulação de pedidos contra as agravantes e da ausência de litisconsórcio, devendo ser respeitadas inclusive as cláusulas de eleições de foro de cada um dos contratos celebrados com cada uma das agravantes.”

Vejamos que o pedido do Agravo era de reconhecimento de incompetência do juízo recuperacional
E
reconhecida a impossibilidade de cumulação de pedidos e ausência de litisconsórcio a extinção do feito.

Em resumo, há dois pedidos
DISTINTOS
no Agravo de Instrumento:

a)

Reconhecimento de incompetência do juízo recuperacional

b)

Extinção do feito em razão da impossibilidade de cumulação de pedidos contra as agravantes e da ausência de litisconsórcio

Não há qualquer julgamento extra petita, eis que o AGRAVO INTERNO deu parcial provimento para reconhecer a incompetência do juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial em razão justamente da distribuição dirigida a este juízo.

Transcrevo trechos do acórdão embargado para que não paire nenhuma dúvida:

“Compulsando os autos do processo de indenização nº 0860641- 89.2021.8.14.0301, identifiquei que, de fato, este foi distribuído como cumprimento de sentença em virtude de alegada prevenção do Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, o qual já estava processando o pleito de Recuperação Judicial da empresa agravada. Observei, inclusive, que a classe processual só foi devidamente alterada em 29/03/2023, ou seja, quase dois anos após a propositura da demanda (que ocorreu em outubro de 2021).

Destaca-se que a ação indenizatória é, em verdade, demanda autônoma, que após análise mais acurada, entendo não guardar relação direta com a ação de recuperação judicial da empresa, em que pese compartilharem a mesma causa de pedir, qual seja o desfazimento do contrato que havia entre as partes, possuem ritos e pedidos diferentes, de modo que em nada vinculam uma à outra, inexistindo risco de decisões prolatadas em quaisquer das ações interferirem ou afetarem o andamento da outra.

Ademais, como bem destacado pelo juízo
a quo
em sua decisão, não se pode presumir que o processamento da demanda pelo juízo recuperacional induza de alguma forma à procedência do pedido indenizatório formulado, de modo que não haveria prejuízo algum a qualquer das partes, caso o pleito fosse analisado por outro juízo em ocasião de distribuição por sorteio.

Ainda, tendo em vista o fato de que os direitos da ação indenizatória foram dados como garantia na ação de recuperação judicial, com o devido aval dos credores, estes poderiam se habilitar como terceiros interessados na demanda indenizatória, não havendo qualquer empecilho ou dificuldade para que acompanhassem o processamento do feito por outro juízo, eis que este permaneceria, a princípio, tramitando na comarca de Belém, apenas em outra vara.”

Também foi alegada omissão quanto a uma suposta preclusão da matéria de incompetência do juízo, entretanto, também não assiste razão ao embargante já que a matéria foi tratada no voto:

“Destaco, por oportuno, com relação à decisão da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça na reclamação formulada pelos agravantes no ano de 2021 (processo 0813326-95.2021.8.14.0000 – decisão de Id. 8294553), que na parte final de sua decisão, o Exmo. Des. Ronaldo Valle bem destacou que “eventual incompetência do juízo deverá ser apurada por meio dos instrumentos processuais devidos”. Portanto, observa-se que a alegada incompetência não foi efetivamente enfrentada quando da análise daquele pleito.

Analisando detidamente os autos da ação indenizatória, observou-se que durante apreciação do pedido liminar não há qualquer menção do juízo sobre a questão da competência, especialmente porque a parte ré/agravante sequer havia sido citada naquele momento processual, e, tão logo citada, em sua primeira manifestação nos autos (Id. 40972709), a parte ré/agravante questiona a suposta conexão arguida pela empresa Endicon, ora agravada, aduzindo de pronto a incompetência do juízo recuperacional para processamento da demanda indenizatória que fora posteriormente distribuída.

Em contestação (Id. 43826465), a empresa ré/agravante arguiu novamente a incompetência do juízo de forma preliminar, tendo o juízo de origem analisado a questão relativa à competência em decisão datada de 11/03/2024 (Id. 110712617), a qual foi objeto do agravo que agora se submete ao julgamento por este colegiado.

Diante disso, entendo que, a princípio, não há que se falar em preclusão da matéria, e destaco que, ainda que seja posteriormente reconhecida a competência do juízo recuperacional para processamento da demanda indenizatória, não se pode deixar de reconhecer que o direcionamento da ação para este juízo se deu por via transversa, eis que o procedimento correto seria a distribuição ordinária da ação por sorteio, oportunizando ao juízo que recebesse o feito analisar sua competência, seja para manifestar seu entendimento pelo processamento da demanda, rejeitando a prevenção arguida pela parte na peça exordial, seja para determinar a redistribuição em virtude de eventual conexão/continência identificada entre as demandas.”

Assim, ao que se vê é que a
Vice-Presidência
deste Tribunal, ao julgar reclamação anterior sobre a distribuição do processo de origem,
não apreciou o mérito da competência
, registrando que eventual incompetência deveria ser apurada
“pelos instrumentos processuais devidos”
(o que efetivamente se deu por meio da decisão do juízo de origem que deu ensejo ao presente agravo de instrumento).

A determinação de
livre distribuição por sorteio
apenas
restabelece o juiz natural
e assegura que o juízo competente aprecie, ab initio, as questões de competência e eventuais conexões — nada havendo de extra ou ultra petita.

Conclusão

À luz do exposto,
conheço
dos embargos de declaração e
nego-lhes provimento
,
rechaçando todas as suas alegações
por revelarem inequívoco
intuito de rediscutir a matéria
, providência
incompatível
com a via integrativa do art. 1.022 do CPC.
Mantenho integralmente
o acórdão embargado que, por unanimidade,
conheceu e deu parcial provimento
ao agravo interno para determinar a
redistribuição por sorteio
do feito, em observância ao
princípio do juiz natural
.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 23/09/2025